Tribunal: STF
Processo: ARE 717693
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. FIO DA REDE DE TELEFONIA ABANDONADO NO TERRENO DO AUTOR APÓS A RECOLOCAÇÃO DE POSTES. MORTE DE BOVINOS DESTINADOS À PRODUÇÃO LEITEIRA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 37, § 6º, DA LEI MAIOR E 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.